Tribunal: TJPA
Processo: 0805694-94.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805694-94.2022.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MAGALHAES, DANIEL ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
.
RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu Antonio Francisco da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, e o réu Daniel Araújo da Silva, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena total de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa. A defesa de Antonio requer apenas o
redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ, e a dispensa de pena de multa. Por outro lado, a defesa de Daniel requer, tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas, a absolvição por não constituir o fato infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir de aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se constitui o fato infração penal; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com a Súmula 231, do STJ; e, (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apelante Daniel Araujo da Silva, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição (publicação do édito condenatório em 30/08/2022 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade quanto a este crime. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, V, c/c art. 115, todos do CP.

4.
M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente
termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo - atestando que a substância petrificada de coloração amarelada contida nas 15 (quinze) porções encontradas em poder dos acusados era cocaína e que a erva seca contida nas 20 (vinte) porções encontradas em poder dos acusados era maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que eles traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando as súplicas absolutórias. Precedentes jurisprudenciais.

5.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu Daniel Araujo da Silva pelo crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu Daniel Araujo da Silva pelo crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (ID – 21012665) e DANIEL ARAUJO DA SILVA (ID – 21012675),
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID – 21012654), que,
pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, condenou o primeiro à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, e, pelas práticas delitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03, condenou o segundo à pena total de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa,
sendo as penas corporais em regime semiaberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

Nas razões recursais, a defesa de Antonio Francisco da Silva requer apenas o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ, e a dispensa de pena de multa.

Nas razões recursais, a defesa de Daniel Araujo da Silva requer, tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas, a absolvição por não constituir o fato infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões (IDs – 21012670 e 21261966), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo
custos legis
(ID – 21918179), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos das defesas, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado DANIEL ARAUJO DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

É que, tendo sido DANIEL condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V
[1]
c/c art. 115
[2]
, do CP, uma vez que ele era menor de idade à época do cometimento do delito. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(30/08/2022 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 21012656),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da
extinção da punibilidade de DANIEL ARAUJO DA SILVA quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, à luz do art. 107, IV, do CP
[3]
.

Extrai-se da denúncia (ID – 21012570) o seguinte:

“(...)

Infere-se dos autos de inquérito policial, instaurado mediante flagrante delito, que no dia 29.04.2022, por volta das 01h20min, a polícia militar estava realizando patrulhamento ostensivo pela Avenida Evandro Amaral, na área Central de Nova Ipixúna, quando o acusado, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA MAGALHÃES, ao visualizar a VTR, empreendeu fuga, oportunidade em que foi feito o acompanhamento do denunciado, o qual se embrenhou em um matagal, porém continuou sendo perseguido pelos policiais militares que desembarcaram da viatura e conseguiram realizar a detenção do acusado.

Feitas a revista pessoal e a identificação do primeiro denunciado, consigo foram encontradas 08 petecas de maconha, 05 papelotes de crack, R$ 216,50 fracionadas em cédulas de menor valor e moedas. Instado o acusado acerca de onde teria conseguido aquelas substâncias entorpecentes, o denunciado indicou um imóvel próximo.

Nessa cadência, diante das fundadas suspeitas, os policiais dirigiram-se ao endereço apontado pelo primeiro denunciado, e ao chegaram no local efetuaram a detenção do segundo denunciado, DANIEL ARAÚJO DA SILVA, e feita a apreensão em flagrante do menor de idade F.S.R, de 17 anos de idade.

Realizada a revista pessoal, os policiais militares encontraram cerca de 09 pequenas trouxas de substância vegetal macerada semelhante a maconha, 11 munições calibre .22, uma arma de fogo artesanal, do mesmo calibre, em sua cintura. Já com o adolescente F.S.R, foram encontrados 03 petecas de maconha, 01 peteca de crack, uma caderneta de anotações, 01 celular Motorola, vermelho, um celular redmi azul e material para embalagem e fracionamento de entorpecentes.

Instados sobre as substâncias entorpecentes localizadas consigo, os denunciados manifestaram que apenas se pronunciariam em juízo, fazendo uso do direito ao silêncio. (...)”
(grifo nosso)

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que DANIEL ainda foi incursionado no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto aos crimes de tráfico de drogas para ambos os recorrentes e, ainda, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para DANIEL (ID – 21012654), contra a qual foram interpostos os presentes recursos defensivos, que passo a analisar detida e separadamente:

-
PLEITOS DE DANIEL ARAUJO DA SILVA
:

1 -
ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Como suso mencionado, a defesa de DANIEL se insurge apenas contra a condenação pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pleiteando a
absolvição por não constituir o fato infração penal ou, de forma subsidiária, por insuficiência de provas e, mesmo assim, encontra-se prescrito o crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03. Todavia, sem razão em nenhum dos pleitos.

Isto porque, a
materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 21012530), boletim de ocorrência policial (ID – 21012530), termo de exibição e apreensão (ID – 21012530), laudo toxicológico provisório (ID – 21012528) e laudo toxicológico definitivo (ID – 21012646), atestando que a substância petrificada de coloração amarelada contida nas 15 (quinze) porções encontradas em poder dos acusados, pesando 1,635g (um grama e seiscentos e trinta e cinco miligramas), era COCAÍNA, e que a erva seca contida nas 20 (vinte) porções encontradas em poder dos acusados, pesando 31,316g (trinta e um gramas e trezentos e dezesseis miligramas), era MACONHA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas FABIO SARAIVA DO NASCIMENTO, ANDRÉ RICARDO DE SOUZA MARTINS e SILVANO DO NASCIMENTO SILVA, policiais militares, os quais confirmaram os termos da exordial acusatória, asseverando que abordaram o réu ANTONIO e com ele encontraram parte da droga apreendida, tendo o mesmo indicado o local onde havia comprado os entorpecentes, sendo que, chegando lá, encontraram o réu DANIEL, que portava drogas, munições e uma arma de fogo, acompanhado por um menor de idade.

Em seu interrogatório judicial, DANIEL negou os fatos a ele imputados, porém, tal negativa encontra-se isolada nos autos, extraindo-se da prova testemunhal coligida que, de fato, ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes, já que preso em flagrante em poder de uma certa quantidade de maconha e de cocaína, sendo estas fracionadas em pequenas porções, próprias à comercialização, o que, aliás, foi também informado por ANTONIO em sua oitiva judicial.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando drogas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que
DANIEL “trazia consigo” boa parte do entorpecente apreendido
.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[4]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher as súplicas absolutórias
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE. RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE
.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA, EM QUE REQUER: A) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
; B) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006; C)
REQUER ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL
; D) NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL; E) REQUER-SE, EM EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO, A OBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006; E F) REQUER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006, POIS, EM SENTENÇA, JÁ HOUVE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSIM, AUSENTE INTERESSE RECURSAL NO PONTO.
EM RELAÇÃO A SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NÃO MERECE PROSPERAR, POIS OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS MATERIAIS
. EM RELAÇÃO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR, POIS
PRESENTES OS REQUISITOS DA TRAFICÂNCIA
. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. DEFERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA O FIM DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.”
(TJ/PR, 0002690-43.2021.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Juíza Convocada Denise Hammerschmidt, j. 19/08/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231
[5]
, DO STJ.

Sem razão as defesas
, haja vista que
tal
entendimento sumulado
encontra-se em plena vigência e é
amplamente esposado pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
[6]
ou qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado as
defesas não terem se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas a ambos os apelantes de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, cada,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tais aspectos.

-
PLEITO DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
:

3 - DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e, na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou a natureza da substância apreendida (maconha). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu em juízo. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a droga estava acondicionada de forma característica para comercialização, não sendo plausível a alegação de uso pessoal.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
E DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
A imposição da pena de multa é consequência legal da condenação penal, sendo de caráter cogente e não passível de exclusão, conforme entendimento consolidado deste Tribunal
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0803748-35.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
. Sentença condenatória.
Pedido da defesa para o afastamento da pena de multa. Impossibilidade de isenção da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes
. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501975-40.2022.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, preservo, para ambos os apelantes, o regime semiaberto para o cumprimento inicial das reprimendas, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
, porém,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade do réu Daniel Araujo da Silva pelo crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[3]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[4]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[5]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 28/04/2025